Tribunal: TJDFT
Processo: 0734379-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734379-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DULCE ALMEIDA OLIVEIRA AGRAVADO: REGINALDO ALVES DE ASSIS, ANDRE MACHADO DE ASSIS, CLEIDE MARCIA LAURINDA MACHADO, MARLENE MARIA DE ARAUJO SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por MARIA DULCE ALMEIDA OLIVEIRA contra decisão de id 244171029, proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença proposto em desfavor de REGINALDO ALVES DE ASSIS, ANDRE MACHADO DE ASSIS, CLEIDE MARCIA LAURINDA MACHADO e MARLENE MARIA DE ARAUJO SILVA, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização - CNSeg, com o fito de verificar a existência de bens ou ativos financeiros, como seguros, previdência privada ou qualquer outro investimento em nome dos executados. Sustenta a agravante que embora o Juízo de primeiro grau tenha fundamentado a decisão agravada “na suposta ausência de indícios de que a executada possua ativos ou relações junto às referidas instituições, entendendo que a medida seria ‘inócua’”, o processo civil deve se pautar nos princípios da cooperação judicial e da efetividade da prestação jurisdicional, devendo os executados responder com seus bens, à luz dos arts. 789 e 797 do CPC. Afirma que “diante da ausência de sucesso nas medidas expropriatórias típicas, torna-se necessária a adoção de medidas atípicas, previstas no art. 139, incisos II e IV, do CPC, para conferir efetividade à prestação jurisdicional, de forma que a medida postulada pela parte credora viabilizará o prosseguimento da execução buscando-se a satisfação do débito com o pagamento, ainda que de forma parcial, do montante devido, mesmo que em parcelas adequadas e razoáveis, se for o caso”. Aduz que a jurisprudência deste TJDFT reconhece a possibilidade de expedição de ofícios a órgãos como a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização - CNSeg, com o fim de localizar ativos financeiros ou planos de previdência privada em nome do devedor. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para determinar, desde logo, a expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização – CNSeg, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 75241211. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e recolhido o recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Como é cediço, o poder-dever da jurisdição, exclusiva do Estado-Juiz, não consiste apenas em dizer o direito, mas, sobretudo, em satisfazê-lo. Na vigência do atual CPC, no que toca à efetivação da prestação jurisdicional, há de se atentar especialmente para algumas normas fundamentais do processo civil com o fito de conferir a solução mais adequada à lide. Dispõe o art. 5o, inciso LXXVIII da CF/1988 que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Nesse mesmo sentido, o art. 4o do CPC consigna que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”. À luz dos fatos e documentos trazidos a exame, considerando-se a busca pela efetiva satisfação do crédito, e já que a execução/cumprimento de sentença se realiza no interesse do exequente, em atenção aos arts. 4o, 6o, 789 e 797 do CPC, entendo que a decisão impugnada carece de ser reparada. Isso porque, ainda que de uma análise rasa do caderno processual da origem, verifica-se que se trata, na origem, de cumprimento de sentença iniciado em 2020, em que foram realizadas diversas diligências, por parte da agravante no afã de encontrar bens dos agravados passíveis de constrição e capazes de solver a dívida executada judicialmente, sem, contudo, lograr êxito de maneira satisfatória. Vê-se que o Juízo de origem realizou pesquisas junto aos sistemas BACENJUD/SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, e-RIDF e SIEL, que, apesar de parcialmente frutíferas em relação à localização de bens dos agravados, não foram suficientes para a satisfação integral da dívida. Cabe registrar, que o Juízo de primeiro grau também deferiu a inclusão do nome dos agravados no sistema SERASAJUD. Tenho, pois, por evidenciada a recalcitrância da parte agravada em quitar a dívida apontada, em total menosprezo ao Poder Judiciário e ao direito do credor, retardando, de modo injustificado, o desfecho do processo. Dessa forma, não havendo mais nenhuma medida constritiva realizada com sucesso, observa-se que que, no caso vertente, já foram percorridas as vias ordinárias pela agravante para dar seguimento ao feito executório, não se podendo fechar os olhos para o fato de que os vetores normativos emanados dos princípios da cooperação, da razoabilidade e da efetividade da execução também devem nortear a condução pelo magistrado dos processos que estão sob seu crivo, não se mostrando razoável o indeferimento do pedido de expedição de ofício à SUSEP e à CNseg pelas razões delineadas nas decisões recorridas. Conforme externado, a nova sistemática processual, na busca de um processo mais eficaz e célere, conferiu ao magistrado novos poderes e deveres, consonantes com a Constituição Federal e com as normas fundamentais do processo civil previstas nos arts. 1o a 12 do CPC. Assim, em sede de execução/cumprimento de sentença, necessária a observação do disposto nos arts. 4o, 6o e 789, todos do CPC, respeitado, ainda, o disposto no art. 805, caput e parágrafo único, daquele diploma legal c/c o inciso LXXVIII do art. 5o da CF/1988. No concernente à responsabilidade patrimonial, determina o CPC: "Art. 789.O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. (...) Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados." A solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, deve ser feita em prazo razoável, observando-se o princípio da cooperação (arts. 4o, 6o e 789, do CPC). O art. 139, IV, do CPC traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença e no processo de execução baseado em títulos extrajudiciais. Nos termos dos incisos II e IV do art. 139, do CPC, ao Juiz incumbe, dentre outras providências, velar pela duração razoável do processo, e determinar as medidas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Assim, esgotados os meios tradicionais de satisfação do crédito, restando infrutíferas as diligências já apuradas, admite-se expedição de ofício à SUSEP e à CNseg, como forma de encontrar meios de satisfação do crédito exequendo. A propósito, cito arestos que bem se amoldam ao caso vertente e corroboram com o raciocínio ora adotado: Acórdão 1895469, 0722500-13.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2024, publicado no DJe: 30/07/2024; Acórdão 1950195, 0736551-29.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 13/12/2024; (Acórdão 1948456, 0732890-42.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 03/12/2024; Acórdão 1725068, 07143897420238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2023, publicado no DJE: 17/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1285856, 07265416220208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 5/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 2002161, 0708808-10.2025.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 03/06/2025; Acórdão 1995392, 0702617-46.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 19/05/2025; Acórdão 1925089, 0725277-68.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 02/10/2024. Cabe salientar que o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação resta presente, ante a possibilidade de decretação de prescrição intercorrente. Assim, verificam elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão da liminar postulada. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, DEFIRO A LIMINAR, para determinar a expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização - CNSeg, com o fito de verificar a existência de bens ou ativos financeiros em nome dos executados. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator